Tribunal: TJSP
Processo: 2291933-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2291933-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
impetrantes LUCAS RESLER DOS SANTOS e AGEU MOTTA e Paciente
DANILO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291933-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13877
2
Voto no13.877
Habeas Corpus Criminal no 2291933-41.2020.8.26.0000
Impetrante: Ageu Motta e Lucas Resler dos Santos
Impetrado: MM. Juízo de Direito do Departamento Estadual de Execução
Criminal da
Comarca de Presidente Prudente DEECRIM 5a RAJ
Paciente: Danilo de Oliveira
Habeas corpus. Alegação de excesso de prazo no
julgamento da falta disciplinar de natureza grave. Falta
homologada pela autoridade coatora. Excesso de prazo
não caracterizado. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Danilo de
Oliveira, no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Presidente
Prudente

DEECRIM
5a
RAJ

Processo
no
0012369-73.2018.8.26.0041.
Os dignos impetrantes alegam, em síntese, que o paciente foi
beneficiado com a progressão para o regime semiaberto na data de
02/10/2020. Posteriormente, em 05/10/2020, a Secretaria de Administração
Penitenciária pleiteou a sustação da progressão de regime do paciente,
informando a prática de falta disciplinar de natureza grave referente à
subversão da ordem e disciplina na data de 05/03/2019, situação que
alteraria a verificação da satisfação dos requisitos objetivo e subjetivo do
benefício.
Em seguida, o representante do Ministério Público manifestou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291933-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13877
3
favoravelmente à sustação do regime intermediário e oitiva do paciente nos
termos do artigo 118, §2.o, da Lei de Execução Penal, na data de
19/10/2020, tendo a defesa se manifestado em 11/11/2020.
Sustentam que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente
do excesso de prazo na análise do pedido de sustação cautelar de regime.
Pleiteia a concessão da ordem para que seja determinada a sua
remoção definitiva para o regime intermediário ou regularizada sua
situação processual..
O pedido liminar foi indeferido (fls. 52/54).
Prestadas as informações (fls. 57/58) e sobreveio parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls.62/65) manifestando-se pelo não
conhecimento da impetração.
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, destaco a impossibilidade de promoção definitiva do
paciente ao regime semiaberto antes da análise do pedido de sustação pela
autoridade coatora, sob pena de caracterizar indevida supressão de
instância.
O paciente cumpre a pena total de 06 anos e 06 meses reclusão pela
prática dos delitos de receptação qualificada e porte ilegal de arma de fogo
(fls. 16/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291933-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13877
4
Em relação ao excesso de prazo, destaco que não se está a negar
ao paciente seu direito fundamental a razoável duração do processo
(artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal). Todavia, o caso
concreto demanda um juízo de razoabilidade que prepondera sobre a
exatidão matemática da soma dos prazos legais.
Nesse sentido:
“RECURSO ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO OCORRÊNCIA. FUGA. PLURALIDADE DE RÉUS.
CARTA PRECATÓRIA. RECAMBIAMENTO DO PRESO.
RECURSO PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos
na legislação pátria devem ser computados de maneira
global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar
sempre
pelos
critérios
de
razoabilidade
de
e
proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando
cada caso em sua particularidade.2. A ação penal é de
competência do Tribunal do Júri, com dois réus, sendo que
um deles - o ora recorrente - foi preso em Goiás, o que
demandou a expedição de cartas precatórias. Além disso,
houve fuga do réu no período de 30/9/2009 (data do fato) a
23/9/2013 e solicitação de recambiamento do acusado da
Comarca
de
Itaberaí
-
GO,
circunstâncias
que,
naturalmente, acarretam maior demora no término da
instrução criminal (...)” (RHC 53186/PE, Sexta Turma, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 03/03/2016, DJe
11/03/2016).
Do aludido andamento processual, inclusive, não é possível
inferir qualquer dado no sentido de que o Juízo esteja atuando com
desídia no tocante ao regular desenvolvimento da execução.
Ressalta-se que o regime semiaberto anteriormente deferido foi
sustado cautelarmente na data de 14 de dezembro de 2020 (fls. 57/58),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291933-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13877
5
de sorte que não há que se falar em excesso de prazo para decisão acerca
do pedido de sustação cautelar.
Acrescento, ainda, que o reconhecimento da falta disciplinar de
natureza grave foi homologado na data de 13 de janeiro de 2021 (fls.
249/251 da ação originária), ocasião na qual foi determinada a regressão
definitiva do paciente ao regime fechado, de sorte que também não
restou caracterizado o excesso de prazo na homologação da falta
disciplinar.
Esclareço, ainda, que a situação de pandemia relacionada ao
coronavírus (Covid-19) motivou a edição dos Provimentos CSM no
2545/2020 e 2549/2020, que determinaram a suspensão dos atos
processuais e fechamento dos fóruns, justificou o maior decurso de tempo
para juntadas de documentos e outras providências, especialmente em sede
de execução penal, que se encontra sobrecarregada diante das inúmeras
demandas suspensas durante a vigência dois referidos provimentos. Dessa
forma, o maior tempo no trâmite dos pedidos realizados em sede de
execução penal encontra-se justificado na situação excepcional relatada
acima.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator